Tribunal: TJDFT
Processo: 0727684-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 1.009/2022. ACRÉSCIMO DO ISS AO PREÇO FINAL DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO NÃO CONFIGURADA.
I. A Lei Complementar Distrital 1.009/2022 expressa o exercício, pelo Distrito Federal, da competência concorrente para legislar sobre Direito Tributário, a teor do que estabelecem o artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, e o artigo 17, inciso I e §§ 1o, 2o e 3o da Lei Orgânica do Distrito Federal.
II. O parágrafo único do artigo 1o da Lei Complementar Distrital 1.009/2022 não define nem altera a definição da base de cálculo do ISS que incide sobre serviços notariais e de registro, matéria disciplinada no artigo 7o da Lei Complementar 116/2003, dispondo apenas sobre a incorporação do seu valor ao preço final do serviço a ser pago pelo usuário, de maneira que não viola a reserva normativa prevista no artigo 146, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, e no artigo 126, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
III. A agregação do ISS ao preço final dos serviços notariais e de registro, de modo a transferir ou imputar o seu pagamento ao “tomador do serviço”, não afronta o artigo 236, § 2o, da Constituição Federal, de acordo com o qual a fixação de emolumentos relativos a atos notariais e de registro será parametrizada por normas gerais dispostas em lei federal.
IV. A Lei Complementar Distrital 1.009/2022 não versa sobre “normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro”, aliás não versa sobre emolumentos, mas sobre o ISS que incide sobre esses serviços, de forma que não invade a reserva normativa presente no § 2o do artigo 236 da Constituição Federal.
V. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.